Tribunal: TJDFT
Processo: 0707108-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA. CONTATO PERMANENTE COM AGENTES BIOLÓGICOS. GRAU MÉDIO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Portanto, ausentes elementos autorizadores, não há falar em revogação da gratuidade de justiça, razão pela qual se rejeita a impugnação à concessão do benefício aduzida na apelação pela parte ré.
2. A Lei Complementar distrital n. 840/2011, a qual disciplina o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, dispõe em seu art. 79 que "o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade".
3. O Decreto distrital n. 32.547/10, ao regulamentar a concessão do adicional de insalubridade aos aludidos servidores, em seu art. 3o, estabelece que a caracterização da atividade insalubre será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.
4. Se o laudo técnico produzido por perito judicial conclui que o trabalho exercido pela servidora está enquadrado nas atividades previstas pela NR-15, Portaria n. 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, Anexo 14 – agentes biológicos, como sendo insalubre, bem como desempenha suas funções rotineiramente em local insalubre por risco biológico, e, conforme a avaliação pericial, está enquadrada nas condições que determinam o recebimento de adicional de insalubridade, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento da aludida parcela suplementar.
5. Em que pese a conclusão do expert acerca do grau máximo de insalubridade, em razão dos limites do efeito devolutivo da apelação interposta pelo ente distrital e da vedação processual à reformatio in pejus, a teor dos arts. 141 e 1.013 do CPC, deve-se manter a conclusão da r. sentença quanto ao grau médio.
6. O pagamento do adicional de insalubridade terá como marco inicial a data de confecção do parecer técnico judicial, conforme decidiu o c. STJ no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 413 - RS (PUIL 413/RS), DJe 18/4/2018, por não ser possível “presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”.
7. O § 1o do art. 79 da Lei Complementar distrital n. 840/11 veda a cumulação do adicional de insalubridade com o de periculosidade. Assim, no particular, ante o recebimento de gratificação por atividade de risco – GAR pela autora, que tem o mesmo fundamento jurídico do adicional de periculosidade, deve a autora optar por um dos benefícios.
8. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem obedecer à proporcionalidade, conforme previsto no caput do art. 86 do CPC. No caso, configurada a sucumbência recíproca e equivalente, faz-se mister a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, revelando-se escorreita a sentença vergastada ao se pautar na proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação às pretensões deduzidas.
9. Recurso conhecido e desprovido.